Tribunal: TJSP
Processo: 2298177-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos. Impugnação. Alegação de prescrição intercorrente e nulidade de citação. Indeferimento, ao fundamento de que, com a não localização de bens, suspendeu-se o prazo por um ano que, se considerado, chega-se à conclusão de não ter corrido in albis todo o prazo da prescrição intercorrente. Citação válida, porquanto entregue a carta de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos. Impugnação. Alegação de prescrição intercorrente e nulidade de citação. Indeferimento, ao fundamento de que, com a não localização de bens, suspendeu-se o prazo por um ano que, se considerado, chega-se à conclusão de não ter corrido in albis todo o prazo da prescrição intercorrente. Citação válida, porquanto entregue a carta de citação em endereço fornecido pelo próprio réu à autora. Recuso parcialmente subsistente. Lapso temporal superior a quatro anos entre o pedido de intimação na pessoa específica de seu patrono e o pleito de desarquivamento dos autos. Prazo prescricional de três anos que fluiu in albis, a teor do art. 206, V, 206-A, e que deve ser reconhecido para fins de extinção da execução, sem ônus sucumbenciais, a teor do art. 921, § 5.o do CPC, porquanto o interregno sem manifestação da exequente é superior a quatro anos. Execução em que sequer chegou-se a buscar bens, não havendo que se falar-se em suspensão automática do feito por um ano com lastro no art. 921, III, § 1.o do CPC, porquanto necessária expressa manifestação do juízo no sentido de suspender por um ano o processo por essa razão, o que não ocorreu no caso dos autos. Não se confunde suspensão com a mera paralisia do feito, por inação da parte à qual cabia buscar a solução da execução em tempo razoável, a teor do art. 4.o do CPC. Recurso neste ponto provido. Citação válida, ocorrida no endereço fornecido pelo réu à autora, qual seja, no condomínio edilício em que entregue a respectiva carta de citação. Recurso nesse ponto desprovido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.